Tribunal: STF
Processo: Rcl 94200
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. INOCORRÊNCIA. ACESSO CONCEDIDO, EXCETO À DILIGÊNCIAS EM CURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Jesus Adão dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ da Comarca de Araçatuba, sob alegado descumprimento do enunciado nº 14 da súmula  vinculante.

    2. Narra o reclamante que foi preso em flagrante sob a acusação de receptação de semovente e posse irregular de arma de fogo. Durante a audiência de custódia, foi-lhe concedida a liberdade provisória. Dois meses depois, sobreveio decreto de prisão preventiva em seu desfavor, de autos distintos que tramitam em sigilo absoluto, versando sobre o suposto furto qualificado — do mesmo gado objeto da investigação anterior. A defesa pediu acesso aos autos, e a autoridade reclamada indeferiu, inclusive, o acesso ao teor da decisão que decretou a prisão.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia do decreto de prisão, garantindo-se o direito de permanecer em liberdade até que a defesa tenha acesso integral aos autos. No mérito, a cassação da decisão que indeferiu o acesso.

É o relatório 
                                                                          
Decido 

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado nº 14 da súmula vinculante cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. O Juízo reclamado assim se pronunciou, por meio de duas decisões:  

“Trata-se de Pedido de Prisão Preventiva, versando sobre Furto Qualificado, com pedido de habilitação por advogado, para exercício do Direito de Defesa.
Observo que ainda existem diligências pendentes de realização (fls. 424/431), ou ao menos pende a vinda de relatório da(s) diligência(s), o que inviabiliza a habilitação com acesso aos autos, pelo risco de se frustrarem as medidas em andamento.
Assim, por ora, indefiro a habilitação requerida.
De todo modo, determino que a autoridade policial, em 48 horas, providencie a imediata juntada, no inquérito policial 1501640-56.2026.8.26.0388, dos elementos de prova já colhidos, inclusive relatório da diligência pertinente à presente medida cautelar, e cujo conhecimento pela Defesa não frustrará o andamento da investigação.
Desde já, fica deferida e determinada a habilitação da Defesa no inquérito policial respectivo, no qual poderá ter acesso aos elementos de prova já colhidos, conforme Súmula
Vinculante 14 do C. STF, o que deve ser providenciado pelo cartório judicial.
Comunique-se a presente decisão à autoridade policial para cumprimento e para para que manifeste nos autos concordância ou objeção a habilitação nestes autos.
Caso o(a) douto(a) delegado(a) não junte ao inquérito respectivo os elementos já colhidos na investigação, deve o(a) causídico(a) requerer diretamente a autoridade policial a providência já aqui determinada, para fins de exercício do Direito de Defesa, se necessário, apresentando a presente decisão. Envie-se a presente decisão por e-mail”. (e-doc. 8).
“Consta dos autos que, em decisão anterior, a habilitação da Defesa nestes autos foi indeferida de forma provisória, diante da existência de diligências investigativas pendentes, cujo conhecimento antecipado poderia comprometer a eficácia da investigação em curso (fls. 443). 
A autoridade policial informou o cumprimento da determinação judicial, com a juntada dos elementos de prova e do relatório das diligências já realizadas no inquérito policial respectivo (fls. 453). 
Observo, contudo, que permanece hígida a necessidade de resguardar o sigilo das diligências investigativas ainda não concluídas, bem como de informações cuja divulgação possa comprometer a eficiência da apuração ou a identificação de outros eventuais envolvidos, providência que se mostra compatível com o sistema acusatório e com a própria lógica da tutela cautelar na fase investigativa. 
Assim, por ora, indefiro a habilitação nestes autos”. (e-doc. 9).

    8. Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula, visto que a negativa de acesso aos autos encontra-se fundamentada no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso. Ademais, quanto ao decreto da prisão cautelar, determinou-se sua juntada aos autos em 48 horas, reconhecendo-se que  sua análise não frustrará o andamento da investigação.

    9. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte — mesmo porque a reclamação é um processo de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória —, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, há de ser restrito. 

    10. Nesse sentido, apresento julgados provenientes de ambas as Turmas deste Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.
II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada.
III –A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas.
IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14.
V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.685-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022; grifos nossos).

    11. Cito, ainda: Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Tribunal Pleno, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011; Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; e Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019.

    12. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator